Tribunal: TCU
Processo: 045.635/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8430/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da SecexDefesa (peça 12), em: a) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. Antônio Carlos Egito do Amaral, Antônio Carlos Moretti Bermudez, Carlos Augusto Amaral Oliveira, Hudson Costa Potiguara, Jeferson Domingues de Freitas, Jose Magno Resende de Araujo, Luís Roberto do Carmo Lourenco, Luiz Fernando de Aguiar, Luiz Guilherme Silveira de Medeiros, Marcelo Kanitz Damasceno, Nivaldo Luiz Rossato, Raul Botelho, Ricardo Cesar Mangrich, e Sergio de Matos Mello, dando-lhes quitação plena; b) sobrestar o julgamento das contas de Paulo Joao Cury até o deslinde do TC- Processo 021.058/2019-9 , processo de representação no qual o responsável se encontra arrolado; c) dar ciência ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, da necessidade de: c.1) explicitar no relatório de gestão informações acerca da participação da unidade em programas de governo ou esclarecimento relativamente a não participação, como também no site na Internet onde estejam inseridos os planos de ação da Aeronáutica ("visão geral organizacional e ambiente externo" do anexo II da DN/TCU 178/2019); c.2) observar a concisão do texto do relatório integrado, para transmitir a mensagem e fundamentar as conclusões com uso de linguagem simples e imagens visuais eficazes com fito de transformar informações complexas em relatos facilmente compreensíveis ao escrutínio da sociedade, elencados na forma de encadeamento de assuntos de acordo com a DN 178/2019, anexo II; c.3) inserir quadro que contenha valores a serem gerados ao cumprimento de sua missão, de forma a abranger as cadeias de valor e os órgãos atuantes alcançados, conforme a alínea "a" do tópico "governança, estratégia e alocação de recursos" do anexo II da DN 178/2019, como também apresentar sinteticamente os dados constantes do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), ou indicar o item onde são apresentados os recursos necessários, conforme a alínea "b" do mencionado tópico do anexo II da DN 178/2019; c.4) dar tratamento no relatório de gestão aos itens requeridos como obrigatórios na DN 178/2019: os objetivos, indicadores e metas de desempenho definidos para o exercício, sua vinculação aos objetivos estratégicos e missão da unidade prestadora de contas (UPC), e, sendo o caso, ao Plano Plurianual, planos nacionais e setoriais do governo e de órgãos de governança superior; resultados alcançados no exercício de referência frente aos objetivos e às prioridades da gestão; avaliação ponderada dos objetivos alcançados e do desempenho relativamente às metas e justificativas para o resultado; c.5) nos termos das letras "a", "b", "c" e "d" do item "riscos, oportunidades e perspectivas" do anexo II da DN 178/2019, bem como da letra "b" do item "resultados e desempenho da gestão", do anexo II e na diretriz sobre "concisão" do anexo III da mencionada Decisão Normativa, adotar medidas para que a identificação dos riscos seja centralizada e apresentada preferencialmente por infográficos, conforme orientação constante na publicação "Relatório de Gestão, Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado"; apresentar, preferencialmente via infográficos, a identificação das principais oportunidades e respectivas ações para aproveitá-las; apresentar, preferencialmente via infográficos, a identificação das fontes de riscos e oportunidades internas e externas; e para que a identificação da avaliação da possibilidade de ocorrência de riscos ou oportunidades, e a magnitude de seus efeitos, seja efetivada e elaborada preferencialmente através de infográficos; apresentar, preferencialmente por infográficos, os resultados das principais áreas de atuação da UPC; c.6) fazer revisão dos dados informados, visando corrigir inconsistências nos detalhamentos das despesas por grupo e elementos, previstos na DN 178/2019; e d) dar ciência deste acórdão ao Comando da Aeronáutica (Comaer), fazendo-o acompanhar da instrução à peça 12 destes autos. 1. Processo TC- Processo 045.635/2020-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Egito do Amaral (XXX.850.018-XX); Antonio Carlos Moretti Bermudez (XXX.284.838-XX); Carlos Augusto Amaral Oliveira (XXX.206.488-XX); Hudson Costa Potiguara (XXX.971.028-XX); Jeferson Domingues de Freitas (XXX.206.878-XX); Jose Magno Resende de Araujo (XXX.831.008-XX); Luis Roberto do Carmo Lourenco (XXX.056.738-XX); Luiz Fernando de Aguiar (XXX.057.598-XX); Luiz Guilherme Silveira de Medeiros (XXX.996.568-XX); Marcelo Kanitz Damasceno (XXX.994.400-XX); Nivaldo Luiz Rossato (XXX.467.828-XX); Paulo Joao Cury (XXX.394.868-XX); Raul Botelho (XXX.460.808-XX); Ricardo Cesar Mangrich (XXX.971.998-XX); Sergio de Matos Mello (XXX.658.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há.